Tribunal: TJSP
Processo: 2162453-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores encontrados nas contas da agravante. Inconformismo. Alegação de bloqueio de valores impenhoráveis. Inteligência do art. 833, IV e X, do CPC. Quantia constrita que se encontra abaixo do patamar de 40 salários-mínimos. Proteção de quantias em poupança, conta-corrente ou

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores encontrados nas contas da agravante. Inconformismo. Alegação de bloqueio de valores impenhoráveis. Inteligência do art. 833, IV e X, do CPC. Quantia constrita que se encontra abaixo do patamar de 40 salários-mínimos. Proteção de quantias em poupança, conta-corrente ou outros investimentos. Reserva que deve ser preservada. Impenhorabilidade que deve ser prestigiada. Decisão reformada. Recurso provido.